Tribunal: TJSP
Processo: 1071817-84.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material – Ocorrência. Correção do erro material, sem modificação do julgado. Confirmação do provimento da apelação, conforme fundamentado no acórdão embargado – EMBARGOS ACOLHIDOS, apenas para a retificação de erro material na folha de rosto do acórdão e no dispositivo.